Tribunal: TCU
Processo: 016.294/2016-5
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-10-24
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Recurso de reconsideração contra decisão que examinou tomada de contas especial decorrente da não comprovação da regular aplicação de parte dos recursos repassados por convênio.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de recurso de reconsideração interposto contra o Acórdão 2755/2022-TCU-Primeira Câmara , ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, diante das razões expostas pelo relator, em: 9.1. com fulcro nos arts. 32, inciso I, e 33 da Lei 8.443/1992, conhecer do recurso de reconsideração interposto pelo Governo do Estado de Minas Gerais; 9.2. quanto ao mérito, dar-lhe provimento parcial, de modo a conferir ao Acórdão 2755/2022-TCU-Primeira Câmara a seguinte redação: "9.1. excluir a responsabilidade da Universidade Estadual de Minas Gerais (UEMG) nos presentes autos; 9.2 julgar regulares com ressalva as contas do sr. Gilson Gilbertoni Burgarelli, nos termos dos arts. 1o, inciso I, 16, inciso II, 18, e 23, inciso II, da Lei 8.443/1992, dando-lhe quitação; 9.3. julgar irregulares as contas da Fundação Educacional do Vale do Jequitinhonha (Fevale), com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso III, alíneas "b" e "c", 19 e 23, inciso III, da Lei 8.443/1992; 9.4. com fulcro no art. 2o, inciso II, alínea "b", do Decreto Estadual 46.360/2013, condenar o Estado de Minas Gerais, sucessor das obrigações financeiras da Fundação Educacional do Vale do Jequitinhonha (Fevale), ao pagamento das quantias especificadas nas tabelas abaixo, atualizadas monetariamente e acrescidas dos juros de mora calculados a partir das datas assinaladas até a data do efetivo recolhimento, na forma da legislação em vigor, fixando-lhe o prazo de 15 (quinze) dias para que comprove o recolhimento da referida quantia ao Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (Incra), nos termos do art. 214, inciso III, alínea "a", do RITCU: 9.4.1. Irregularidade: pagamento de despesas em duplicidade (peça 2, p. 352) Data Valor 21/2/2008 R$ 544,40 9.4.2. Irregularidade: pagamento de despesas inelegíveis (peça 2, p. 358, em ordem cronológica) Data Valor 1o/2/2008 R$ 99,00 8/2/2008 R$ 1.300,00 8/2/2008 R$ 760,00 8/2/2008 R$ 759,50 20/2/2008 R$ 3.100,00 3/3/2008 R$1.261,00 3/3/2008 R$ 90,69 1o/4/2008 R$ 89,83 14/5/2008 R$ 591,59 14/5/2008 R$ 441,82 1o/7/2008 R$ 109,59 21/7/2008 R$ 240,00 28/7/2008 R$ 26,90 1/8/2008 R$ 106,29 14/8/2008 R$ 300,00 15/8/2008 R$ 173,09 15/8/2008 R$ 220,00 21/8/2008 R$ 1.494,57 3/9/2008 R$ 3.770,00 3/9/2008 R$ 128,50 9/10/2008 R$ 91,84 26/11/2008 R$ 150,00 13/1/2009 R$ 7.100,00 14/1/2009 R$ 1.230,00 26/3/2009 R$ 1.473,55 26/4/2009 R$ 1.739,90 3/6/2009 R$ 3.961,25 9.4.3. Irregularidade: pagamento indevido de férias (peça 2, p. 360) Data Valor 29/1/2010 R$ 1.535,35 20/4/2010 R$ 2.309,36 9.4.4. Irregularidade: pagamento indevido de despesas bancárias (peça 2, p. 368) Data Valor 24/1/2008 R$ 33,27 9.4.5. Irregularidade: contrapartida não aplicada / não demonstrada (peça 2, p. 364) Data Valor 24/1/2008 R$ 10.920,00 24/1/2008 R$ 20.880,00 9.5. autorizar, desde logo, a cobrança judicial da dívida, caso não atendida a notificação, na forma do disposto no art. 28, inciso II, da Lei 8.443/1992;" 9.3. manter inalterados os demais termos do acórdão recorrido; 9.4. dar ciência deste acórdão à Procuradoria da República em Minas Gerais, nos termos do art. 16, § 3o, da Lei 8.443/1992 c/c o § 7o do art. 209 do RITCU, para adoção das medidas que entender cabíveis; e 9.5. dar ciência deste acórdão ao Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (Incra) e ao recorrente.